Tribunal: TCU
Processo: 010.137/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Onilda Medeiros de Oliveira, vinculada ao Tribunal Superior Eleitoral, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do presente ato de concessão de aposentadoria para considerar o citado ato ilegal e recusar-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que: 9.3.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial do processo n. 1035883-44.2019.4.01.3400, que tem amparado o pagamento da vantagem "opção", faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência quanto ao julgamento deste Tribunal.